Tribunal: TJMT
Processo: 1019054-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019054-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Edital]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), MINERACAO VALE DO TELES PIRES LTDA - CNPJ: 36.075.509/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA CARNEIRO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 027.400.721-55 (ADVOGADO), BRENO LOIOLA DE CARVALHO - CPF: 058.997.361-43 (ADVOGADO), WESLEN COSTA DE SOUZA - CPF: 023.598.271-70 (ADVOGADO), RAISSA CRISTHINE DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 046.639.901-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE, PELO JUÍZO DE 1o GRAU – SUSPENSAO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO N. 59/2023 – AQUISIÇÃO FUTURA DE AREIA FINA E AREIA MÉDIA PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS E OUTRAS DEMANDAS – APARENTE IRREGULARIDADE NO CERTAME – NÃO ATENDIMENTO EXIGÊNCIAS DO EDITAL – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O edital é a lei interna da licitação e a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos licitantes até o encerramento do certame. O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório.

2.

Em que pesem as afirmações do Recorrente, não se verifica, nos autos de base, que a suspensão do Pregão Eletrônico, deferida liminarmente pelo Magistrado singular, ocorrera de forma ilegítima, eis que demonstrados os requisitos previstos para sua concessão.

3.

Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos do Mandado de Segurança 1006374-91.2023.8.11.0045, impetrado pela Recorrida, concedeu a liminar requerida, em parte, para suspender a eficácia dos atos administrativos do pregão eletrônico n. 059/2023, em especial a decisão de habilitação da empresa Biazi Materiais Para Construção Ltda., até que se alcance o julgamento de mérito desta lide.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a controvérsia consiste em aferir a existência de ilegalidade cometida pelo pregoeiro e demais integrantes da equipe de apoio que conduz o Pregão Eletrônico n. 059/2023, em virtude da habilitação da empresa Biazi Materiais para Construção Ltda., que sagrou-se vencedora do certame, em que pese o suposto descumprimento ao subitem 7.2.5 do Termo de Referência, que integra o Edital de licitação.

Pontua que o ato convocatório, bem como os demais que o integram, determinam as regras aplicáveis ao processo licitatório, que devem ser seguidas tanto pela Administração Pública, quanto pelos particulares licitantes, incorrendo-se em vício de legalidade eventuais descumprimentos ou contrariedades aos termos e exigências ali expostos. No entanto, o ordenamento jurídico se inclina no sentido de que devem os condutores dos certames licitatórios se pautarem no princípio do formalismo moderado, de modo que, na ausência de documentos que não tragam prejuízos ao interesse público, estes devem ser desconsiderados ou saneados pela Comissão Permanente de Licitação (CPL).

Defende que, desclassificar uma empresa por erro, sem gravidade significante, como no caso, por motivo que não prejudica em nada a futura execução do contrato, fere os princípios da competitividade, proporcionalidade, razoabilidade e vantajosidade.

O efeito suspensivo, requerido pelo Agravante foi, por mim, indeferido. Id. 181209193.

As contrarrazões foram apresentas, id. 183009181.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso. Id. 188059194.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto, pretende, a Fazenda Pública municipal, a suspensão da decisão de Primeiro Grau que determinou a suspensão do procedimento licitatório o referente ao pregão eletrônico n. 059/2023, e via de consequência, determinar o regular prosseguimento do certame.

O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois o caso se encaixa na previsão contida no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bem como foi o Recurso instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo código processual.

Conforme consignado, o Agravante insurge-se contra a decisão que suspendeu o procedimento licitatório Pregão Eletrônico no 059/2023, em especial, a decisão que habilitou a empresa Biazi Materiais de Construção Ltda.

Da análise dos documentos que acompanham os autos, verifico que, o objeto da licitação em comento destina-se à Aquisição de Areia Fina e Areia Média que serão utilizadas para atender as demandas das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde – MT.

Com efeito, é cediço que o edital é a lei interna da licitação e a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente, tanto pelo Administrador Público como pelos licitantes até o encerramento do certame.

O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório.

A insurgência da parte autora, ora agravada, se deu no sentido de que a empresa sagrada vencedora não cumpriu com as cláusulas previamente estipuladas no certame, notadamente, a ausência da “declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas”.

Da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que a comissão de licitação aceitou, posteriormente, documento que deveria ser apresentado no momento da habilitação, e adotou expediente não contemplado no instrumento convocatório, em violação aos princípios que norteiam a licitação, como o da vinculação ao edital e ampla concorrência.

Ora, as regras do edital estão bem delimitadas, justamente para não abrir margem à discricionariedade que podem direcionar contratações públicas.

Nesse sentido, o edital é expresso acerca da obrigatoriedade da declaração de descrita no item 7.2.5. de que

“cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas”, sob pena de inabilitação da licitante (item 10.5).

Ademais, no edital também é previsto a cláusula de que não serão aceitas substituições ou a apresentação de novos documentos, excecionando algumas possibilidades, as quais, frisa-se, não se encaixam ao caso sub examine.

Vejamos o que preceitua o edital:

7.2. O envio da proposta eletrônica será feito exclusivamente através do site bll.org.br até o dia e horário previstos neste Edital, devendo a licitante confirmar em campo próprio do sistema, que:

(...)

7.2.5. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

(...)

10.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

(...)

10.9. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

10.9.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

10.9.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

10.10. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

A propósito, nos termos do artigo 41 da Lei n.o 8.666/93

“a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.

Deveras, se a exigência não fosse relevante, não constaria como requisito para habilitação da licitante.

Ademais, verifica-se que a ausência da referida declaração é fato incontroverso, inclusive, reconhecido pelo ente municipal como se vê da decisão proferida no recurso administrativo apresentado pela agravada:

“A respeito da ausência do item A na Declaração Unificada da recorrida, a mesma alega que o erro não foi de má-fé, e a falta do item não traz prejuízo ao resultado certame.

(...)

Considerando que a equipe de apoio ao analisar os recursos e contrarrazões interpostos, verificou-se que tratando-se do item A, ausente na Declaração Unificada, acolhe-se a alegação da recorrida, tendo em vista que a falta deste item não trará alteração no resultado o processo licitatório.

(...)

Manter a decisão proferida pela pregoeira, que julgou TOTALMENTE IMPROCEDENTE os recursos interposto pela recorrente, mantendo inalteradas o resultado do presente certame.”

Assim, observa-se que, nessa fase do procedimento licitatório, o afastamento dos requisitos estabelecidos no edital privilegia a empresa que se sagrou vencedora em detrimento dos demais interessados no certame, ferindo os princípios da isonomia dos concorrentes e da vinculação ao instrumento convocatório, porque o princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO ELETRÔNICO – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA – APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL E DOCUMENTOS CONTÁBEIS REGISTRADOS OU ARQUIVADOS EM JUNTA COMERCIAL OU CARTÓRIO – INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE EXIGIDA – INABILITAÇÃO – MEDIDA ADEQUADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – TRATAMENTO DIFERENCIADO NÃO DEMONSTRADO E AFASTADO EXPRESSAMENTE PELO EDITAL – AUSÊNCIA DO REQUISITO RELATIVO AO FUMUS BONI IURIS – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O edital é a lei interna da licitação e a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos licitantes até o encerramento do certame, sobretudo quando ausente impugnação do seu teor a tempo e modo pelos interessados.

2. Não tendo as agravantes apresentado os balanços patrimoniais e as demonstrações contábeis na forma exigida pelo edital, mas apenas autenticados e publicados no Diário Oficial, correta a inabilitação das mesmas do certame, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

3. O fato de serem microempresa e empresa de pequeno porte não garante às agravantes tratamento diferenciado quanto às formalidades para apresentação dos documentos exigidos no edital, sobremodo porque indemonstrada solicitação de tal tratamento a tempo e modo e porque tal benefício foi afastado justificadamente pelo instrumento convocatório, com o qual as mesmas anuíram para a participação no procedimento licitatório. (N.U 1017467-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA PREVISTA EM EDITAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS AUXILIARES – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO – ACÓRDÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. O edital é a lei do certame, e, enquanto instrumento convocatório, delimita as condições norteadoras dos atos da licitação, fixa o seu objeto de forma precisa e enumera os deveres e as garantias das partes interessadas, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os licitantes. (HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

Dessa feita, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não se vislumbra razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Logo, em que pese aos argumentos trazidos pelo Agravante, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pedido não merece acolhimento, sobretudo, porque, na hipótese, compete ao Judiciário, apenas, aferir se o ato administrativo foi praticado dentro da legalidade.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida, sendo a manutenção da decisão interlocutória medida que se impõe.

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024